Tribunal: TJDFT
Processo: 0721125-36.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. APRESENTAÇÃO DOS BILHETES DE PASSAGEM. REQUISITO NÃO ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR 840/2011. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la a se abster de exigir da parte autora os bilhetes utilizados nos transportes públicos para o deslocamento de sua residência ao seu local de trabalho e vice-versa como condição para a o pagamento de auxílio-transporte. Em seu recurso a parte recorrente sustenta, em síntese, que o pagamento do referido auxílio para os servidores que residam fora do Distrito Federal está condicionado a apresentação dos bilhetes das despesas realizadas, até o último dia do mês subsequente, consoante estabelecido no art. 3o, da Portaria n.o 124/2018, o que não teria ocorrido no caso dos autos. Assim, pugna pela reforma da sentença e improcedência do pedido formulado na inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 13988460).
III. O auxílio-transporte é verba a ser paga em pecúnia ou em vale-transporte, destinada ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa (ar. 107 da Lei Complementar 840/2011).
IV. A LC 840/2011 não condiciona o pagamento do auxílio-transporte à comprovação das despesas com transporte coletivo, por meio de apresentação de bilhete, mesmo porque o pagamento deve ser efetuado ex ante, no mês anterior ao da utilização de transporte coletivo, consoante dispõe o art. 109.
V. A única condição estabelecida é a apresentação de declaração, firmada pelo servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo. Embora cumpra à Administração realizar a fiscalização, descabe, por ato infralegal (Portaria n.o 124/2018), estabelecer critérios ou condições que a Lei não estabeleceu para o pagamento do auxílio-transporte.
VI. Desse modo, na situação em tela é devido o pagamento da verba, uma vez que a negativa se deu por ausência de comprovação do servidor, como dito, requisito não estabelecido em lei de regência.
VII. Precedentes desta Turma Recursal: (Acórdão 1200384, 07580737420188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 17/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1191438, 07395943320188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 13/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1180624, 07067933020198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no PJe: 29/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.